Tribunal: STF
Processo: ARE 1450981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECOLHIMENTO, NO CURSO DO PROCESSO, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE LABOR RURAL POSTERIOR A 31.10.1991. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS RETROATIVOS À DER. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O mandado de segurança é remédio constitucional, cuja finalidade é garantir a recomposição imediata do direito individual ou coletivo, lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade coatora. 



    2. O tempo de desempenho de labor rural em regime de economia familiar tem características diferenciadas, pois, em que pese seja exigido o recolhimento de contribuições previdenciárias para fins de seu aproveitamento na concessão de benefícios por tempo de contribuição, quando se trata de períodos posteriores à 31.10.1991, data de início da vigência da Lei 8.213/1991, tais intervalos se incorporam ao patrimônio jurídico do trabalhador a partir do momento da prestação do trabalho, podendo ser aproveitados, desde logo e independentemente de qualquer outra formalidade, para outros fins, como, por exemplo, a concessão de aposentadorias por idade rural ou híbrida.



    3. Considerando que o enquadramento como segurado especial não ocorre sem a prévia demonstração de que houve atividade em regime de economia familiar para que, só então, possa se cogitar de eventual pagamento de contribuições, a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com aproveitamento de períodos de atividade rural posteriores a 31.10.1991, cujo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias se deu no curso do processo, deverá ter efeitos retroativos à DER, tanto para fins de enquadramento na legislação previdenciária então vigente, quanto para fins de pagamento dos valores atrasados decorrentes da inativação.



    4. Concedida a segurança”.



    Opostos embargos de declaração, foram “providos em parte para efeitos de prequestionamento”.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 93, IX, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º e 17, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Defende a “inexistência de direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, quando o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que considerou preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o seguinte fundamento:



    “Para evitar tautologia, permito-me transcrever os fundamentos da sentença, adotando-os como razões de decidir, verbis:



    (...)



    Da análise do processo administrativo e documentos depreende-se, especialmente do CNIS do impetrante (evento 12 - PROCADM2, p. 01-18) e pelo Resumo do Benefício e Período dos Documentos (evento 12 - PROCADM2, fls. 20-22), que o indeferimento ocorreu porque o INSS não considerou como tempo de contribuição os períodos indenizados após a Reforma da Previdência (EC 103/2019).



    O que ocorreu, no caso, foi que o INSS emitiu um comunicado (Comunicado DIVBEN3 02/2021), o qual interpretou as últimas alterações da legislação previdenciária e passou a entender que o período pretérito, indenizado após a EC 103/2019, não pode ser utilizado como tempo de contribuição até então, tampouco para fins de implemento às regras de aposentadoria antes da Reforma.



    No entanto, a data de indenização do período rural não impede que o período seja computado, antes da data indenização, para fins de verificação do direito à aposentadoria. Uma vez indenizado, o período se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado. A data da indenização apenas poderia interferir no termo inicial dos efeitos financeiros. 



    Assim, não há qualquer impedimento ao cômputo do período em 13/11/2019, não se podendo confundir termo inicial dos efeitos financeiros com data do implemento dos requisitos/direito adquirido. Mesmo que a indenização possa influir quanto à fixação dos efeitos financeiros, nada impede que os períodos sejam considerados em determinado marco temporal a fim de se verificar o preenchimento dos requisitos para determinado benefício.



    A jurisprudência do TRF já decidiu sobre o assunto, conforme precedente a seguir:



    (...)



    Assim, verifica-se que o período indenizado referente a 11/1991 a 12/1993 (evento 01 - PADM8, p. 37-39) deve ser computado para fins de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e concedida a aposentadoria, de acordo com o disposto na tabela a seguir:



    (...)



    Quanto à consideração dos períodos regularizados pela impetrante após 13/11/2019 como tempo de contribuição anterior à reforma da previdência, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição, houve recurso do INSS.



    Assim, passo a analisar: 



    Da indenização do período de labor rural posterior a 10/1991 e dos efeitos financeiros do benefício concedido



    A jurisprudência desta Turma consolidou o entendimento de que, nos casos de indenização de períodos de labor rural posteriores a 31/10/1991 recolhida no curso do processo judicial, tal recolhimento deve possuir efeitos retroativos à DER para fins de enquadramento na legislação previdenciária, em razão das características diferenciadas do labor rural, que se incorpora ao patrimônio jurídico do trabalhador a partir do momento da prestação do trabalho e pode ser aproveitado, desde logo e independentemente de qualquer indenização, para concessão de outras modalidades de aposentadoria, como as aposentadorias por idade rural ou híbrida. 



    Todavia, inicialmente entendeu a Turma, que os efeitos financeiros da concessão do benefício, em regra, não deveriam retroagir à data do recolhimento das contribuições pendentes. Transcrevo julgado de minha relatoria que bem ilustra tal posicionamento:



    (...)



    Entretanto, a jurisprudência da Turma avançou no sentido de que a concessão do benefício de aposentadoria com aproveitamento de períodos de atividade rural posteriores a 31/10/1991, cujo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias se deu no curso do processo, deverá ter efeitos retroativos à DER, tanto para fins de enquadramento na legislação previdenciária anterior à EC 103/2019, quanto para fins de pagamento dos valores atrasados decorrentes da inativação. 



    Tal posicionamento se deve ao fato de que o segurado especial não tem possibilidade de efetuar o devido recolhimento das contribuições previdenciárias sem que antes esteja efetivamente demonstrado o exercício da atividade rural no período questionado, o que, não raras vezes, somente ocorre durante o processo judicial, após transcorrido longo período desde o requerimento inicial do benefício. Assim, não deve o trabalhador ser penalizado pela demora no pagamento das contribuições, da qual não é o causador. 



    Permito-me transcrever excerto do voto lançado pela Eminente Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz em processo de minha relatoria, de n.º 50022311920184047118, cujos fundamentos refletem o atual posicionamento da Turma:



    (...)



    Como visto, o entendimento acerca da necessidade de retroação dos efeitos financeiros do pagamento das contribuições previdenciárias em atraso consolidou-se na linha de orientação da sentença. 



    Portanto, não comporta reparos a sentença, razão pela qual deve ser desprovida a apelação do INSS”.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente